Tribunal: STF
Processo: HC 227314
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo de Jesus Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 799.706/RO, Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática dos crimes dos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, quais sejam, porte ilegal de arma e disparo em lugar habitado.



    O impetrante sustenta, em síntese: i) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; ii) que a reincidência não é óbice à revogação da prisão preventiva, porque decorrente de fato ocorrido há 8 anos; iii) a viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dizendo tratar-se de paciente “com residência fixa, família estruturada e trabalhador” 



     Requer, liminarmente, seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP).



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



2. Ficou devidamente demonstrada a reiteração delitiva, tendo sido destacado o histórico criminal do paciente, que possui execução penal por idêntico delito, o que evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não havendo, assim, qualquer ilegalidade a ser sanada. 3. Não há ilegalidade na prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, justificada na reiteração delitiva, como no caso dos autos, em que o agravante foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo, sendo reincidente por delito da mesma natureza. 



4. Agravo regimental improvido.”(Doc. 15)



    A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, conforme ressaltado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “Não há ilegalidade na prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, justificada na reiteração delitiva, como no caso dos autos, em que o agravante foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo, sendo reincidente por delito da mesma natureza”



    Logo, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, pois este Supremo Tribunal já assentou que a reincidência específica justifica a imposição de medida constritiva da liberdade para a garantia da ordem pública, considerado o risco concreto de reiteração delitiva. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(HC 205348 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021,DJe-23-09-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESÍDIO ADOTANDO MEDIDAS VOLTADAS A EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reincidência específica no delito de tráfico de drogas é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. As instâncias antecedentes indeferiram o pleito relativo à pandemia do vírus COVID-19 em vista da inexistência de comprovação da vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, bem como da adoção, na unidade prisional, de medidas voltadas a evitar o contágio pelo coronavírus. 3. Dissentir das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.(HC 192315 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 24-02-2021)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente